Tribunal: TJMT
Processo: 0003418-58.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003418-58.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA FERNANDES DE BARROS - CPF: 026.248.551-65 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS (APELADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (APELADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS - CPF: 655.276.581-91 (APELADO), AUGUSTO BORTOLOTTO NETO - CPF: 550.422.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES DIAS DA COSTA - CPF: 792.085.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS DE TERCEIRO - CITAÇÃO DA COMPANHEIRA NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -

AUSÊNCIA DE PROVA, NO CASO, QUANTO À ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de prova acerca da alegada união estável impede defesa em manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA CRISTINA FERNANDES DE BARROS
, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra
ELBIO GONZALEZ E OUTRA
, inconformada com o julgamento de improcedência de seu pedido, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em sede de embargos de terceiros, opostos em desfavor do HELENA MARIA DOS SANTOS e ELBIO GONZALEZ, confirmando a tutela de urgência. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de nulidade, porquanto
“na condição de composse do lote 190, a citação da Apelante é indispensável para compor o polo passivo na Ação de Manutenção de Posse no 0002656- 33.2005.8.11.0046, ora tramitando como Ação de Cumprimento de Sentença no 0003970-23.2019.8.11.0046, com fundamento no Artigo 73, § 2o do Código de Processo Civil.”.

Assevera
“Diante do cerceamento de defesa, devem ser anulados todos os atos praticados no curso de processo, conforme estipula a jurisprudência pátria.” (...)

“a afirmação do Juízo da ausência de comprovação do direito da Apelante em atuar no polo passivo da demanda, e que, o imóvel é bem de família é totalmente contraditória.”

Argui que restou comprovado por testemunhas que o Lote objeto da Manutenção de Posse é bem de família, porquanto seu filho nasceu no assentamento.

Requer
“Sejam julgados totalmente procedentes Recurso de Apelação, reforma a Sentença singular na forma do artigo 1.013, § 3°, I, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da convivência em união estável entre a Apelante Adriana e o Sr. Maurício Gonçalves Dias da Costa e que o imóvel em discussão é bem de família, e a consequente anulação de todos os atos do Processo no 2656- 33.2005.811.0046 (atual 3970-23.2019.8.11.0046), devido à falta de citação da Apelante, que originou cerceamento de defesa em desrespeito aos princípios constitucional do contraditório e da ampla defesa;”.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, os Embargos de Terceiro foram opostos visando:

“
reconhecimento da convivência em união estável entre a Apelante Adriana e o Sr. Maurício Gonçalves Dias da Costa e que o imóvel em discussão é bem de família, e a consequente anulação de todos os atos do Processo no 2656- 33.2005.811.0046 (atual 3970-23.2019.8.11.0046), devido à falta de citação da Apelante, que originou cerceamento de defesa em desrespeito aos princípios constitucional do contraditório e da ampla defesa.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se a ausência de prova acerca da suposta união estável entre a Embargante e a parte ré da Ação de Manutenção, não bastando, para tanto, a existência do filho do Recorrido com a Recorrente.

Salientando não estarmos no bojo de ação própria, versando sobre direito de família, a comprovação da união estável necessitaria, no mínimo, da ciência quanto ao tempo em que o casal teria convivido, como e onde isso ocorreu, se havia a intenção de formação da família, como eram vistos perante a sociedade, como partilhavam suas contas, como eram suas fotografias, qual era o grau de intimidade com os familiares de seus respectivos, etc.

Nada disso veio aos autos, sendo temerária, pois, a mera alegação de existência e dissolução da união estável no ano de 2013, não sendo crível que a mesma desconhecesse, se assim o fosse, demanda originada em 2005.

Nesse ponto, apesar do alegado, deve-se notar que a RECORRENTE reconhece que viveu em união estável e não casamento. Logo, não se aplica o teor do Artigo 73, § 2o do Código de Processo Civil.

Ademais, como a união estável não tem a mesma publicidade do casamento (que é registrado no cartório de registro civil e precedido de publicação de edital, além de realizado em cerimônia pública), para que esta tenha efeitos análogos deve ser conhecida da parte contrária, mesmo que presumivelmente, como no caso de registro da escritura de convivência.

Por conseguinte, observa-se, no caso dos autos, que os ocupantes do imóvel tentam, a todo custo, evitar o cumprimento da ordem de imissão da posse, já determinada E CONFIRMADA por sentença transitada em julgado.

Temerário, assim, deferir-se a postulação da apelante, tendo agido com acerto o douto juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial.

Logo, os argumentos ventilados pela Apelante não contrapõem as conclusões da sentença posta.

No mais, bem de se ressaltar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o órgão julgador não está obrigado
"a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado", pois "não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgado em 26/04/2021).

Mantém-se, assim, o julgamento de improcedência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024